Tribunal: TJMT
Processo: 1048847-64.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048847-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA FERREIRA DA GAMA DE OLIVEIRA - CPF: 053.388.151-09 (RECORRENTE), SANDRA NERIS - CPF: 883.512.111-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ADMISSIBILIDADE.

BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA
GRATUITA. PREPARO DISPENSADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. INTUITO DOLOSO. CARACTERIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO.

1. O recurso inominado deve ser interposto: (a
) no prazo de 10 dias (art. 42 da Lei no 9.990/95), (b1) com pagamento do preparo (custas judiciais, custas recursais e taxa judiciária), que poderá ser realizado no prazo de 48 horas após a interposição do recurso ou, (b2) com
a concessão da gratuidade da
justiça.

Deve ser conhecido o recurso tempestivo, sendo o preparo dispensado quando o recorrente for beneficiário da justiça gratuita.

2. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo.

A alteração da verdade dos fatos cumulada com o intuito doloso, caracteriza litigância de má-fé.

3. Recurso conhecido
e improvido.

4.
C
ustas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados
em

10%

sobre o valor da

causa,

pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1048847-64.2022.8.11.0001

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

LETICIA FERREIRA DA GAMA

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sessão de julgamento:
11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

LETICIA FERREIRA DA GAMA ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida no ID 172970183. Julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, haja vista a
ausência de ato ilícito praticado pela parte reclamada, que comprovou a origem do débito por ela negativado. Julgou procedente o pedido contraposto formulado na contestação, bem como condenou a parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-f
é, além de honorários advocatícios.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 172970184. Sustentou que não praticou nenhuma das hipóteses legais que configuram a má-fé, devendo ser afastada a multa arbitrada nesse sentido. Postulou a reforma da s
entença, a fim de extirpar a condenação por litigância de má-fé.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID 174745659.

Arguiu a impossibilidade de se deferir a justiça gratuita postulada no recurso, pois os documentos apresentados pela parte reclaman
te não comprovam sua hipossuficiência financeira. Sustentou que não praticou ato ilícito, haja vista que a restrição nos dados da parte reclamante é decorrente dos serviços de energia elétrica
a
ela prestados. Asseverou que houve má-fé da parte reclamante
ao propor a presente demanda, motivo pelo qual a multa fixada deve ser mantida. Postulou a manutenção da sentença prolatada pelo juízo singular.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Admissibilidade.

O recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 dias (art. 42 da Lei no 9.990/95), mediante o pagamento do preparo, na forma e valor estabelecidos pelo art. 9o da Lei Estadual 7.603/2001 e do Provimento 31/2022 da CGJ/TJMT
(custas judiciais, custas recursais e taxa judiciária), que poderá ser realizado no prazo de 48 horas seguintes à interposição do recurso (art. 42, § 1o da Lei no 9.990/95).

Todavia, nos termos do art. 98, §§ 1o e 4° do CPC,

a concessão da gratuidade da ju
stiça afasta da parte recorrente o dever de efetuar o preparo recursal.

Em exame dos autos, observa-se que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, contabilizado pelo
PJe
em 9/11/22, conforme Aba Expediente.

Nota-se também que a parte recorrente é b
eneficiária da justiça gratuita (ID 121158698).

Constata-se
por fim
que os demais pressupostos recursais foram satisfatoriamente atendidos.

Por isso, merece ratificação a admissibilidade já realizada pelo juízo

a quo

(ID

121223866), razão pela qual conheço

d
o recurso.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa
contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incident
e ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART
. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1.
Segundo a

reiterada jurisprudência
deste Superior Tribunal de
Justiça, a

mera utilização

de recursos

previstos em

lei não
caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
o caráter

manifestamente infundado
do reclamo ou
o dolo da parte
recorrente em

obstar o

normal trâmite
do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos autos, nota-se que se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, pois a parte reclamante alterou a verdade dos
fatos.

Esta hipótese encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a parte reclamante alegou na petição inicial que nunca manteve relação jurídica com a parte reclamada, mesmo tendo firmado contrato com ela.

Por estas razões, é devida a incid
ência da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, além dos honorários advocatícios, na forma fixada pelo juízo
a quo
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
o recurso, mas
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença
recorrida.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa,

observado o disposto no art. 98,
§
§

2
o
e 3o
do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023